Tribunal: TJMT
Processo: 1021657-66.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021657-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito Autoral, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), LIGA MATOGROSSO DE RODEIO - CNPJ: 10.437.822/0001-98 (AGRAVADO), CLEBER DA COSTA SOARES - CPF: 571.705.251-00 (AGRAVADO), ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO), LUCILENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 121.853.546-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS - EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM A AUTORIZAÇÃO DO ECAD - INTERRUPÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - DEFERIMENTO DA TUTELA INIBITÓRIA PREVISTA NO ART. 105 DA LEI N. 9.610/98 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme tem decidido esta e. Câmara, “
é possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98. (AgRg no REsp 1484566/SP)
.” (TJMT, AI 1010816-46.2020.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1021657-66.2021.8.11.0000

Agravante:
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD

Agravados:
Liga Matogrosso de Rodeio e Cleber Da Costa Soares

Processo origem nº 1039420-54.2021.8.11.0041

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD
contra decisão que, na Ação de Cumprimento de Preceito Legal com Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos, que move em desfavor de
Liga Matogrosso de Rodeio
e
Cleber Da Costa Soares
(Proc. nº 1039420-54.2021.8.11.0041), indeferiu a tutela provisória de urgência requerida.

Informa que a ação tem por objeto a obtenção de ordem judicial de abstenção da prática de ato ilícito, vale dizer, execução pública musical desautorizada, sob pena de sanção e, ainda, a concessão de indenização pela violação de direitos autorais.

Sustenta que a parte agravada, ao executar obras protegidas publicamente é obrigada a obter prévia e expressa autorização do
ECAD
, e, ao deixar de fazê-lo, incorre em afronta à Lei de Direitos Autorais.

Afirma que os agravados não possuem qualquer direito à utilização de obras musicais sem que procedam à prévia liberação frente ao
ECAD
, o que alega que gera enriquecimento ilícito, porquanto apreciam de proveito econômico próprio sobre a produção intelectual alheia.

Diz ser desnecessária a presença dos requisitos do artigo 300, do CPC, porquanto, no caso, aplica-se a regra do artigo 105, da Lei de Direitos Autorais nº 9610/98, que impõe o deferimento da tutela inibitória para impedir a prática do ilícito por violação de direitos autorais.

Postula a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de se determinar a suspensão ou interrupção da transmissão musical perpetrada pela agravada, até que seja providenciada a competente autorização do
ECAD
, sob pena de multa diária no caso de descumprimento e, no mérito, o provimento do agravo.

Liminar
indeferida (Id. 112016472).

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1021657-66.2021.8.11.0000

Agravante:
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD

Agravados:
Liga Matogrosso de Rodeio e Cleber Da Costa Soares

Processo origem nº 1039420-54.2021.8.11.0041

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD
contra decisão que, na Ação de Cumprimento de Preceito Legal com Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos, que move em desfavor de
Liga Matogrosso de Rodeio
e
Cleber Da Costa Soares
(Proc. nº 1039420-54.2021.8.11.0041), indeferiu a tutela provisória de urgência requerida.

O cerne do agravo é saber se é possível o deferimento da tutela inibitória, prevista no art. 105 da Lei de Direito Autoral (9.610/98) postulada pela ECAD, a fim de obstar a continuidade de transmissão, pela requerida agravada, de obras (músicas) desautorizadas, cuja medida – tutela inibitória – foi indeferida na origem, na ação que tem por objeto a abstenção da prática de ato tido por ilícito, consistente na execução pública musical desautorizada, sob pena de sanção e, ainda, a concessão de indenização pela violação de direitos autorais
.

Busca o agravante a reforma da decisão que indeferiu a tutela inibitória, com amparo no artigo 105, da Lei nº 9.610/98, pretendida para o fim de suspender as execuções musicais promovidas pela requerida, agravada, que, segundo alega o ECAD, aqui agravante, não tem prévia autorização para tanto.

Pois bem. A execução de obras protegidas publicamente desafia a prévia e expressa autorização do ECAD e, a falta dessa prévia autorização, aliada a alegação, comprovada pelas notificações, da continuidade da eventual irregularidade, possibilita, até para evitar a continuidade de auferimento de vantagens indevidas, o deferimento da tutela inibitória, por aplicação da regra do art. 105 do Lei que dispõe sob a proteção dos direitos Autorais (Lei nº 9.610/98), que dispõe:

“Art. 105. A emissão, a transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, poderão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.”

Aliás, nesse sentido, ou seja, da possibilidade do deferimento da tutela inibitória até para evitar a continuidade de auferimento de vantagens indevidas, é o entendimento desta e. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD -

TUTELA INIBITÓRIA – ARTIGO 105 DA LEI N. 9.610/98 – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98. (AgRg no REsp 1484566/SP)”
(TJMT, AI 1010816-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM HOTEL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD - TUTELA INIBITÓRIA – ARTIGO 105 DA LEI N. 9.610/98 –POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98. (AgRg no REsp 1484566/SP).” (N.U 1013373-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

E a orientação seguiu, inclusive, aquela dada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITOS AUTORAIS. RECURSO ESPECIAL.
ECAD. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. RÁDIO. NÃO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. TUTELA ESPECÍFICA DE CARÁTER INIBITÓRIO. POSSIBILIDADE
.

1. Discussão relativa ao cabimento da medida de suspensão ou interrupção da transmissão obras musicais, por emissora de radiodifusão, em razão da falta de pagamento dos direito autorais.

2. A autorização para exibição ou execução das obras compreende o prévio pagamento dos direitos autorais.

3. A possibilidade de concessão da tutela inibitória, para impedir a violação aos direitos autorais de seus titulares, (art. 105 da Lei 9.610/98), está prevista de forma ampla na norma, não havendo distinção entre os direitos morais e patrimoniais de autor
.

4. Não se deve confundir a pretensão de recebimento dos valores devidos, a ser obtida por meio da tutela condenatória e executiva, com a pretensão inibitória, que visa cessar ou impedir novas violações aos direitos autorais. Ao mesmo tempo, há que se frisar que uma não exclui a outra.

5.
Admitir que a execução das obras possa continuar normalmente, mesmo sem o recolhimento dos valores devidos ao ECAD - porque essa cobrança será objeto de tutela jurisdicional própria -, seria o mesmo que permitir a violação aos direitos patrimoniais de autor, relativizando a norma que prevê que o pagamento dos respectivos valores deve ser prévio (art. 68, caput e §4º da Lei 9.610/98)
6. Recurso especial provido.”
(REsp 1190841/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 21/06/2013).

Posto isso,
dá-se provimento ao agravo
e reforma-se a decisão de origem, a fim de possibilitar o deferimento da tutela inibitória postulada pelo ECAD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022